Tribunal: STJ
Processo: 0267615-49.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253330 - RJ(2026/0012178-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R S D P
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - RJ206330
MARINA SILVIA DA SILVA MUNIZ FURTADO - RJ207643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO

ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE FOTOS ÍNTIMAS PELA
SEM CONSENTIMENTO. CONTATO FÍSICO PRESCINDÍVEL. QUEBRA
INTERNET

DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA. INVESTIGAÇÃO CONCLUSIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de recurso especial manejado pelo Ministério Público estadual e, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe provimento para restabelecer a condenação do
agravante pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das teses relativas à
dosimetria da pena deduzidas na apelação.
2. Decisão agravada que assentou ser prescindível o contato físico entre agente e
vítimas para configuração do crime de importunação sexual, bastando a prática de ato
libidinoso, sem consentimento da ofendida, destinado a satisfazer a lascívia do agente
e desde que ausentes violência ou grave ameaça, reconhecendo que o envio de fotos
íntimas pela internet, sem anuência das destinatárias, subsume-se ao tipo penal.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a: a) incidência dos óbices da ausência de
prequestionamento e da Súmula n. 7 do STJ ao recurso especial ministerial; b)
interpretação extensiva desfavorável ao réu do
-A do CP; e c) nulidade
art. 215
decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, por ter a condenação se baseado
em capturas de tela apresentadas pelas vítimas, sem perícia oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se: a) o crime de importunação
sexual exige contato físico com a vítima ou se pode ser caracterizado pelo envio de
conteúdo pornográfico, por meio de recursos tecnológicos, sem consentimento da
ofendida; b) o restabelecimento da condenação do ora agravante pelo delito tipificado
no
-A do CP esbarra nos óbices da ausência de prequestionamento e da
art. 215
Súmula n. 7 do STJ; e c) há nulidade por quebra da cadeia de custódia, notadamente
pela alegação de que a sentença condenatória foi embasada tão somente em capturas
de tela apresentadas pelas vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) não exige contato físico entre
autor e vítima, bastando a prática de ato libidinoso, sem o consentimento da ofendida,
Documento eletrônico VDA56108584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dec2d8da-3e21-4a77-90bb-1b083b0f0664

com o intuito de satisfazer a lascívia do agente e desde que ausentes violência ou
grave ameaça, sendo possível sua ocorrência por meio de recursos tecnológicos,
como o envio de conteúdo pornográfico pela internet sem anuência da vítima.
6. À luz do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, consistente no envio de
fotos íntimas às vítimas, sem seus consentimentos, mostra-se juridicamente correta a
subsunção da conduta ao tipo do
-A do CP, motivo pelo qual é legítimo o
art. 215
restabelecimento da condenação antes afastada por entendimento local que
condicionava o tipo à existência de contato físico.
7. O provimento do recurso especial ministerial decorreu de revaloração jurídica da
moldura fática expressamente reconhecida pela Corte de origem, sem revolvimento do
acervo fático#probatório, de modo que não há ofensa à Súmula n. 7 do STJ e a
matéria se encontra devidamente prequestionada no acórdão local.
8. O acórdão do Tribunal de origem afastou a alegada quebra da cadeia de custódia ao
consignar que as capturas de tela apenas deflagraram a investigação, tendo a autoria
sido apurada a partir de dados telemáticos obtidos com quebra de sigilo regularmente
autorizada, de maneira que não houve prejuízo à defesa.
9. Inexistindo demonstração de qualquer ilegalidade na decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial ministerial, impõe-se a manutenção integral do
entendimento que restabeleceu a condenação pelo crime de importunação sexual e
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das teses relativas à
dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O crime de importunação sexual, previsto no
-A do Código Penal, pode ser
art. 215
praticado por meio de recursos tecnológicos, configurando-se com o envio de conteúdo
pornográfico sem consentimento da vítima, sendo prescindível o contato físico entre
autor e ofendida.
2. A revaloração jurídica da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem, para
enquadrar a conduta no tipo do
-A do CP, não implica reexame de provas e não
art. 215
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A.
art. 215
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.966.827/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
14/10/2025,
21/10/202;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.815.411/RN,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/2/2025,
25/2/202;
AREsp n. 2.470.205/AL,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
6/2/2024,
15/2/202;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.035.404/SP,
5/9/2023,
DJe de
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta
14/9/2023;
AREsp n. 2.130.959/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
relator
25/4/2023,
28/4/2023;
REsp n. 1.883.187/RJ,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
14/12/2022 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dec2d8da-3e21-4a77-90bb-1b083b0f0664

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dec2d8da-3e21-4a77-90bb-1b083b0f0664

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253330 - RJ(2026/0012178-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R S D P
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - RJ206330
MARINA SILVIA DA SILVA MUNIZ FURTADO - RJ207643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO

ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE FOTOS ÍNTIMAS PELA
SEM CONSENTIMENTO. CONTATO FÍSICO PRESCINDÍVEL. QUEBRA
INTERNET

DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA. INVESTIGAÇÃO CONCLUSIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de recurso especial manejado pelo Ministério Público estadual e, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe provimento para restabelecer a condenação do
agravante pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das teses relativas à
dosimetria da pena deduzidas na apelação.
2. Decisão agravada que assentou ser prescindível o contato físico entre agente e
vítimas para configuração do crime de importunação sexual, bastando a prática de ato
libidinoso, sem consentimento da ofendida, destinado a satisfazer a lascívia do agente
e desde que ausentes violência ou grave ameaça, reconhecendo que o envio de fotos
íntimas pela internet, sem anuência das destinatárias, subsume-se ao tipo penal.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a: a) incidência dos óbices da ausência de
prequestionamento e da Súmula n. 7 do STJ ao recurso especial ministerial; b)
interpretação extensiva desfavorável ao réu do
-A do CP; e c) nulidade
art. 215
decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, por ter a condenação se baseado
em capturas de tela apresentadas pelas vítimas, sem perícia oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se: a) o crime de importunação
sexual exige contato físico com a vítima ou se pode ser caracterizado pelo envio de
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

conteúdo pornográfico, por meio de recursos tecnológicos, sem consentimento da
ofendida; b) o restabelecimento da condenação do ora agravante pelo delito tipificado
no
-A do CP esbarra nos óbices da ausência de prequestionamento e da
art. 215
Súmula n. 7 do STJ; e c) há nulidade por quebra da cadeia de custódia, notadamente
pela alegação de que a sentença condenatória foi embasada tão somente em capturas
de tela apresentadas pelas vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) não exige contato físico entre
autor e vítima, bastando a prática de ato libidinoso, sem o consentimento da ofendida,
com o intuito de satisfazer a lascívia do agente e desde que ausentes violência ou
grave ameaça, sendo possível sua ocorrência por meio de recursos tecnológicos,
como o envio de conteúdo pornográfico pela internet sem anuência da vítima.
6. À luz do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, consistente no envio de
fotos íntimas às vítimas, sem seus consentimentos, mostra-se juridicamente correta a
subsunção da conduta ao tipo do
-A do CP, motivo pelo qual é legítimo o
art. 215
restabelecimento da condenação antes afastada por entendimento local que
condicionava o tipo à existência de contato físico.
7. O provimento do recurso especial ministerial decorreu de revaloração jurídica da
moldura fática expressamente reconhecida pela Corte de origem, sem revolvimento do
acervo fático#probatório, de modo que não há ofensa à Súmula n. 7 do STJ e a
matéria se encontra devidamente prequestionada no acórdão local.
8. O acórdão do Tribunal de origem afastou a alegada quebra da cadeia de custódia ao
consignar que as capturas de tela apenas deflagraram a investigação, tendo a autoria
sido apurada a partir de dados telemáticos obtidos com quebra de sigilo regularmente
autorizada, de maneira que não houve prejuízo à defesa.
9. Inexistindo demonstração de qualquer ilegalidade na decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial ministerial, impõe-se a manutenção integral do
entendimento que restabeleceu a condenação pelo crime de importunação sexual e
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das teses relativas à
dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O crime de importunação sexual, previsto no
-A do Código Penal, pode ser
art. 215
praticado por meio de recursos tecnológicos, configurando-se com o envio de conteúdo
pornográfico sem consentimento da vítima, sendo prescindível o contato físico entre
autor e ofendida.
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

2. A revaloração jurídica da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem, para
enquadrar a conduta no tipo do
-A do CP, não implica reexame de provas e não
art. 215
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A.
art. 215
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.966.827/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
14/10/2025,
21/10/202;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.815.411/RN,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/2/2025,
25/2/202;
AREsp n. 2.470.205/AL,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
6/2/2024,
15/2/202;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.035.404/SP,
5/9/2023,
DJe de
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta
14/9/2023;
AREsp n. 2.130.959/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
relator
25/4/2023,
28/4/2023;
REsp n. 1.883.187/RJ,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
14/12/2022 .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R S D P contra decisão de minha
relatoria (fls.
) que conheceu do recurso especial interposto pelo
1.162/1.168
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MPRJ e, com
fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, deu-lhe
provimento para restabelecer a condenação do ora agravante pela prática do delito
tipificado no
-A do Código Penal
art. 215
CP e, por consequência, determinar o
–
retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses relacionadas à
dosimetria da pena aventadas no recurso de apelação.
Neste ponto, o
objurgado consignou que é prescindível a ocorrência de
decisum
contato físico com a vítima para configurar o crime de importunação sexual, porquanto
basta a prática de ato libidinoso, sem o consentimento da ofendida, com o intuito de
satisfazer a lascívia do autor da conduta e desde que não haja violência ou grave
ameaça.
No presente agravo regimental (fls.
) a defesa, após breve síntese
1.173/1.178
processual, sustentou que a pretensão recursal do
esbarra nos óbices da
Parquet
ausência de prequestionamento e da Súmula n. 7 do STJ, sobretudo pela necessidade
de reexame de fatos e provas.
Asseverou que a decisão agravada ampliou o alcance do tipo penal mediante
interpretação extensiva desfavorável ao réu.
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

Além disso, alegou que a sentença condenatória foi embasada em capturas de
tela apresentadas pelas vítimas, isto é, o conteúdo digital não foi extraído por perito, de
modo que não há mecanismo capaz de assegurar a sua autenticidade, integridade ou
rastreabilidade.
Requereu, assim, a reconsideração do
ou, subsidiariamente,
decisum
o provimento do agravo regimental pelo colegiado, a fim de restabelecer o acórdão
absolutório prolatado pela Corte local.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os
fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso
especial.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o
objurgado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos.
decisum
Conforme já consignado, verifica-se que a Corte local absolveu o ora agravante
do crime de importunação sexual, ao fundamento de que o réu não teve efetivo contato
físico com as vítimas, pois apenas lhes enviou fotos íntimas pela
sem os seus
internet
consentimentos.
Para ilustrar, eis as disposições do
prolatado pelo Tribunal de Justiça
decisum
do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ:

"Por outro lado, entendo que não há como
prosperar a condenação relativa ao crime de importunação
sexual, haja vista que a conduta lhe atribuída não se
amolda à elementar típica do crime previsto no artigo 215-
A, do CP., tendo em vista que ele não teve contato físico
com as vítimas.
No meu entender, o envio isolado de fotos íntimas
pela internet, mesmo sem o consentimento do destinatário,
não configura o delito de importunação sexual. O artigo
215-A exige que seja pratica um ato com a ofendida que
configure a importunação sexual, um ato similar a um
estupro, mas que atinge o bem jurídico em menor monta.
Assim sendo, impõe-se a absolvição em relação ao
crime previsto no artigo 215-A, do CP, ante a atipicidade
da conduta" (fl. 1.083).

Todavia, esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, pois é
prescindível a ocorrência de contato físico com a vítima para configurar o delito
tipificado no
-A do CP, bastando apenas a prática de ato libidinoso, sem o
art. 215
consentimento da ofendida, com o intuito de satisfazer a lascívia do autor da conduta e
desde que não haja violência ou grave ameaça.
Cumpre salientar novamente que o crime de importunação sexual pode ser
caracterizado pelo simples envio de conteúdo pornográfico por meio de recursos
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

tecnológicos, sobretudo quando não há consentimento da vítima, hipótese verificada
na presente ação penal.
À vista disso, considerando a conjuntura fática analisada pelo TJRJ, escorreito o
restabelecimento da condenação do ora agravante pela prática do crime capitulado no
-A do CP.
art. 215
Em tempo, ressalta-se que para acolher a pretensão do
não foi
Parquet
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, mas efetuou-se tão somente a
revaloração da conjuntura fática e das provas analisadas pela Corte
no acórdão
a quo
desafiado pelo recurso especial.
Outrossim, conforme trecho supracitado do acórdão prolatado na origem, a
questão está devidamente prequestionada.
Para corroborar, os precedentes constantes na decisão agravada se amoldam
perfeitamente à hipótese dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, a oposição de embargos de declaração
enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, o rejulgamento do caso.
3. Nos embargos, a defesa afirma que demonstrou,
no agravo regimental, a inexistência de ato libidinoso
concreto e de dolo específico do acusado em satisfazer a
própria lascívia, elementos que, no seu entender,
indicariam a atipicidade da conduta, matéria que não foi
apreciada por este órgão colegiado.
4. Todavia, o acórdão embargado foi claro ao
evidenciar que a defesa não colacionou, em sua
irresignação, precedentes oriundos desta Corte Superior
em sentido contrário àquele delimitado na decisão
monocrática - "caracteriza o delito de importunação sexual
a prática de ato libidinoso com o intuito de satisfazer a sua
lascívia, independentemente da ocorrência de contato
físico entre autor e vítima".
5. Logo, inexistiu omissão no acórdão, uma vez que
a ausência da devida impugnação das razões da decisão
combatida impede seu conhecimento, de acordo com a
Súmula n. 182 do STJ.
6. A pretensão veiculada nestes embargos traduz
verdadeira pretensão de novo julgamento da matéria
decidida, o que não é cabível no exame do recurso
integrativo.
7. Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.966.827/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE
MENSAGENS
E
CHAMADAS
DE
VÍDEO
COM
CONTEÚDO
PORNOGRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
ANUÊNCIA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
REEXAME DE PROVAS.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre
com fundamento na Súmula 7 do STJ.
2. O agravante foi absolvido em primeiro grau da
acusação de importunação sexual (art. 215-A do Código
Penal).
3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
deu provimento à apelação ministerial para condená-lo à
pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, por ter
enviado mensagens e realizado chamadas de vídeo com
conteúdo pornográfico sem a anuência da vítima.
4. O recurso especial foi inadmitido na origem com
base na
O agravante, então, interpôs
Súmula 7/STJ.
agravo sustentando a negativa de vigência ao
-A
art. 215
do CP e pleiteando sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se
a condenação por importunação sexual pode ser mantida
diante da alegação de ausência de provas suficientes para
a condenação e da tese de que a prática do delito exige
contato físico direto entre o agente e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de importunação sexual (art. 215-A do
CP) pode ser praticado por meio de recursos tecnológicos,
como envio de mensagens e chamadas de vídeo com
conteúdo pornográfico, desde que não haja consentimento
da vítima.
7. A materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pelas provas produzidas, incluindo o relato
coerente da vítima, a extração de dados do relatório do
GAECO e o próprio depoimento do réu, que confirmou sua
identidade.
8. A ausência de contato físico entre agente e
vítima não descaracteriza a tipicidade da conduta quando
há prática de ato libidinoso sem consentimento, conforme
jurisprudência do STJ.
9. A revisão das conclusões das instâncias
ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.815.411/RN,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de
)
25/2/2025.

Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA NÃO IDENTIFICADA NA CONDUTA DO RÉU.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O crime de estupro resta configurado quando o
agente constrange a vítima, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir
que com ele se pratique outro ato libidinoso.
2. O réu apalpou as partes íntimas da vítima, com o
objetivo de satisfazer sua lascívia, sem que para isso
tenha utilizado de violência ou grave ameaça, uma vez que
surpreendeu a vítima em um momento de distração.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "comete o crime de importunação sexual
qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra
pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e
identificável), satisfazendo seu prazer sexual, sem que
haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-
se
a
anuência
de
adultos)"
(AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 1.844.610/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
.
13/12/2021)
4. A ausência de violência ou grave ameaça na
conduta do réu impõe a desclassificação de sua conduta
para a figura prevista no
-A, do Código Penal.
art. 215
5. Nada impede que, tomando por base a própria
fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal
reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.470.205/AL,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
)
15/2/2024.

Por derradeiro, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJRJ:

"Inicialmente, destaco que a tese acerca da quebra
da cadeia de custódia não merece acolhimento.
Apesar
da
ausência
de
perícia
nos
'prints' acostados nos autos, oferecidos pelas vítimas, eles
não foram a causa determinante para a apuração da
autoria do acusado.
In casu, o Parquet requereu a quebra de sigilo de
dados telemáticos e cadastrais, que foi devidamente
deferida pelo Magistrado a quo, por meio da decisão de
peça 00031.
Destarte, após a intimação da empresa Meta
Platforms Inc. e da Claro S.A. logrou-se êxito na obtenção
do 'IP' do computador utilizado para acessar a conta
anônima que enviou mensagens para as vítimas e,
consequentemente, a investigação identificou a origem das
mensagens, que partiram da residência da mãe do
apelante.
Foi essa diligência investigativa, devidamente
autorizada pelo Juízo de primeiro grau, que possibilitou o
oferecimento da denúncia.
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

Em síntese, verifico que os prints serviram para dar
início à investigação criminal, contudo, não foram
determinantes para o indiciamento.
Logo, a meu ver, não houve prejuízo à defesa do
recorrente, mostrando-se intacta a cadeia de custódia,
incidindo o brocardo pas de nullité sans grief" (fl. 1.082).

Isso posto, registra-se que a tese defensiva de que a sentença condenatória foi
embasada tão somente em capturas de tela apresentadas pelas vítimas, com quebra
da cadeia de custódia, não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, uma vez que os
serviram apenas para dar início à investigação criminal, contudo, não foram
prints
determinantes para o indiciamento do ora agravante.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55870565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: 5ad5dcf8-f754-4349-befe-733b86157cec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.253.330 / RJ
Número Registro: 2026/0012178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02676154920228190001 202525403729 2676154920228190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: R S D P
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - RJ206330
MARINA SILVIA DA SILVA MUNIZ FURTADO - RJ207643
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R S D P
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - RJ206330
MARINA SILVIA DA SILVA MUNIZ FURTADO - RJ207643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:19
Código de Controle do Documento: bb67dcf4-1356-4d0d-ac9b-08f53125c999

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:19
Código de Controle do Documento: bb67dcf4-1356-4d0d-ac9b-08f53125c999